Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Agravada: R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================ Em observância ao previsto no art. 1.021, §2o[1], do CPC, intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, em relação ao agravo interno (ID 40197529) interposto impugnando a decisão monocrática de ID 39221384 – ID 38629424. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.